Tribunal: TJSP
Processo: 1002760-23.2020.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA.

PERSISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM COBRAR E MANTER O NOME DA AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO POR CONTA DA DÉBITOS ANTERIORMENTE DECLARADOS INEXISTENTES EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO E OBJETO DE APELAÇÃO POR ESTA CÂMARA EM 2018.

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA.

PERSISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM COBRAR E MANTER O NOME DA AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO POR CONTA DA DÉBITOS ANTERIORMENTE DECLARADOS INEXISTENTES EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO E OBJETO DE APELAÇÃO POR ESTA CÂMARA EM 2018.

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS DOBRADA EM RAZÃO DA RECALCITRÂNCIA INJUSTIFICADA.

RECURSO DESPROVIDO.